Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700952-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRINHO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante se ainda persiste o interesse recursal no presente agravo interno, considerando que o objeto do agravo de instrumento, em tese, estaria prejudicado em razão da efetivação da intimação da União Federal, tendo o prazo transcorrido sem manifestação (certidão ID 68656194 dos autos de origem), já tendo sido determinada, inclusive, a exclusão da Advocacia Geral da União do cadastro do processo de origem (decisão ID 68674109). I. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora